Tribunal: CARF
Processo: 10980.007729/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007729/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.960 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
ISABEL CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE
CAIXA. SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E CHEQUES COMPENSADOS
SEM COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO OU EFETIVIDADE DA
DESPESA. IMPROCEDÊNCIA NA INCLUSÃO DOS VALORES NO
LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARFNo67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa
que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências
bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-38.866 4 a Turma da
DRJ/CTA (fls. 160 e segs.).
Contra a contribuinte supra-identificada foi lavrado o Auto de Infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física IRPF de fls. 119 a 122, do qual fazem parte o demonstrativo de
apuração de fl. 117, o demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 118, o termo de
verificação fiscal, fls. 112 a 116, o relatório de informação fiscal 061/2009, fls. 75/111,
o termo de encerramento de fl. 123 e os demais documentos e demonstrativos
constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007729/2009-11
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

15.240,00, sendo R$ 7.149,56 de imposto e R$ 5.362,17 de multa de ofício de 75%,
além de R$ 2.728,27 de juros de mora calculados até 31/07/2009.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 121/122,
apurou acréscimos patrimoniais a descoberto mensais, no ano-calendário de 2005,
que totalizaram R$ 25.998,40.
Cientificada do lançamento, em 17/08/2009 (fl. 156), a contribuinte apresentou, em
15/09/2009, a impugnação de fls. 126/142, instruída com os anexos de fls. 143/153.
Especifica a infração apurada e resume, em quadro sinótico, os valores considerados
irregulares.
Diz que há “equívocos de ordem material e conceitual que tornam inadequado o método
utilizado, não sendo seu trabalho aceitável ao fim a que se propunha”, fazendo uso de
presunções sem qualquer base legal.. “Uma delas diz respeito à consideração de que a
apresentação de Declaração Simplificada que considera um abatimento proporcional
aleatório e sem qualquer base em efetivos dispêndios, implica na consideração dos
abatimentos como se efetivos desembolsos financeiros fossem”. Aduz que a opção da
contribuinte pela declaração simplificada não pode gerar essa presunção, pois não há
previsão legal para isso.
Outro erro, “conceituar como aplicação a retirada de recursos diretamente de sua conta
bancária é digno de reprovação, tanto material como conceitual, isso porque a
fiscalização entendeu que os saques com cartão e cheques pagos em dinheiro
representam dispêndios e não recursos disponíveis no fluxo financeiro mensal”.
Transcreve trecho do termo de verificação fiscal e comenta no sentido de que nele se
“reconhece a possibilidade de que saques em dinheiro podem suportar movimentação
financeira, conforme entendimento exposto nas folhas 5/16, item “B”, do Termo de
Verificação Fiscal, limitando-se porém a entender que tais valores somente podem ser
suporte para gastos, esquecendo-se que a legislação vigente dá respaldo ao efeito
liberatório da moeda brasileira, o que autoriza a manutenção de recursos em moeda
corrente em poder do contribuinte sem qualquer limite legal de valor, tanto que o
controle monetário no âmbito bancário se dá apenas para valores superiores a R$
10.000,00. E ainda, na legislação tributária nenhum dispositivo, norma ou entendimento
aconselha a proibição de posse de moeda nacional em qualquer montante, quanto mais
em valores de reduzida monta econômica”. Assevera que a presunção empregada “não
encontra apoio em texto legal, constituindo-se em presunção simples e nem o apoio da
lógica recebe, uma vez que a única certeza que decorre do saque bancário em espécie
(por cheque ou cartão) é a certeza de que o numerário do saque está disponível em
poder do sacador”. Aduz que é “hábito do impugnante efetuar periodicamente saques
para contar com moeda circulante em seu poder visando facilitar transações financeiras,
por exemplo, facilitar depósitos em outros bancos, substituir transferências de valor não
elevado ou pagar contas do contribuinte, destacadas, como pagas em espécie, pelo
auditor no Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial do casal 060/2009”.
Enumera despesas que teriam sido pagas em dinheiro.
Faz demonstrativos de diversos valores, sacados no caixa para provisão de recursos,
mas que, no “Demonstrativo Preliminar Mensal de Evolução Patrimonial do Casal
054/2009” , “não foram computados como recursos disponíveis, mas sim, como
‘dispêndios’”. Além disso, a autoridade “não considera os depósitos bancários recebidos
em suas contas correntes como recursos financeiros”.
Diz que alguns depósitos são “decorrentes de transferências patrimoniais oriundo do
filho Fabio Luiz Gama de Oliveira, de sua irmã Edna Mirian de Oliveira Stauffer e de
seu sobrinho Cláudio Garcia Anunciação, os dois últimos residentes no Rio de Janeiro-
RJ e, outros, ainda, provenientes de transferências bancárias do próprio contribuinte. E
outros por reembolso de despesas, posteriormente devolvidos”. Relaciona diversos
créditos não computados como recursos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

Conclui que “nunca houve a insuficiência apontada pela fiscalização”, fazendo
levantamento de fluxo de caixa do período de janeiro a dezembro de 2005, não
resultando saldo negativo em nenhum dos meses.
Alega que o seu “procedimento tem explicações lógicas, como por exemplo, evitar o
pagamento da CPMF (durante o tempo em que era devida) e evitar despesas bancárias
de TEDs ou DOCs que acabam representando elevado percentual sobre tais valores. Até
folhas de cheques utilizadas representam custo bancário e são debitadas na conta do
correntista”. Informa que está anexando “planilha contendo inúmeras situações em que
efetuou saques em moeda corrente (dinheiro) e em seguida, quase sempre dentro do
próprio mês procedeu a depósitos bancários em outros bancos, sendo que em todos os
casos o valor dos saques apresentam valor superior aos depósitos posteriores, o que
confirma sua veracidade”. Aduz que “o tratamento a ser dado ao contribuinte pessoa
física não pode sofrer o mesmo rigor que o procedimento fiscalizatório de pessoas
jurídicas, porquanto, enquanto a pessoa jurídica está obrigado a obedecer a normas
legais rigorosas de escrituração contábil e fiscal, contando com o auxílio de contador
habilitado e de rigorosa contabilidade, as pessoas físicas não possuem tal sofisticação e
portanto, não podem ser enquadradas nas mesmas normas”. Com isso, defende ser
admitida uma insuficiência de comprovação de até 10% (dez por cento), segundo
jurisprudência administrativa, e “os valores trazidos nas planilhas anexas são suficientes
para justificar o retorno de saques às contas bancárias e os pagamentos efetuados em
dinheiro, deve ser cancelada a imputação de desequilíbrio financeiro, com o
consequente cancelamento do tributo correspondente”.
Alega que a “fiscalização produziu confusão em seus conceitos ao considerar como
dispêndios os valores sacados em dinheiro por cheques ou cartão como dispêndios e
desconsiderar tais valores como origem de depósitos e aportes financeiros posteriores
em contas bancárias”, o que “se apresenta como uma forma transversa e disfarçada de
declaração de falta de comprovação dos depósitos bancários (aqueles contidos nas
planilhas elaboradas pela fiscalização)”. Discorre sobre o lançamento fundamentado no
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, relativo a falta de origem de depósitos bancários, não
usado por que esbarrou nos limites individuais de R$ 12.000,00 e anuais de R$
80.000,00. Afirma que “a fiscalização obrou na tentativa de desvirtuar a aplicação do
artigo 42 da Lei no 9.430/96, tentando burlar seu texto aproveitando os valores dos
depósitos bancários para indicar desequilíbrio financeiro, o que é incompatível com a
necessidade de comprovação calcado no artigo 42”. Assevera que “a confusão de
conceitos atinentes ao acréscimo patrimonial e aos depósitos de origem não comprovada
provocaram um método híbrido e incompatível com a finalidade a que se propõe, tanto
que o resultado nem representa o verdadeiro acréscimo patrimonial, nem representa o
montante de depósitos e créditos bancários de origem não comprovada”
Foi proferido o Acórdão no 0638.866 4 a Turma da DRJ/CTA, (e-fls. 160/169), em
que a impugnação foi julgada procedente em parte por maioria de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Constituem rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual, as quantias correspondentes
ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo
não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS. DUPLICIDADE.
Excluem-se dos dispêndios apropriados no levantamento aqueles que foram lançados em
duplicidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 17/01/2013, conforme
AR às fls. 173 e apresentou recurso voluntário(fls. 175/183) em 18/02/2013, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
O que se vê desde o princípio é um juízo de valores pessoais dos referidos
julgadores que, desprovidos de qualquer amparo legal, entendem pela não razoabilidade de
condutas apenas porque eles não tomariam a mesma atitude.
A apresentação da Declaração Simplificada que considera um abatimento
proporcional e aleatório e sem qualquer base em efetivos dispêndios. Deveria intimar o
contribuinte a comprovar o dispêndio e isso não ocorreu.
A fiscalização entendeu que os saques com cartão e cheques pagos em dinheiro
representam dispêndios e não recursos disponíveis e não recursos disponíveis no fluxo mensal.
A fiscalização reconhece a possibilidade de saques em dinheiro para suportar a
movimentação financeira.
Não há norma que proíba o uso de moeda nacional.
As expressões utilizados pelo julgador de primeiro grau são juízo de valor.
Na época também havia a cobrança de CPMF.
Cita a súmula 67 do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A recorrente sustenta que em relação ao desconto simplificado não pode ocorrer
um abatimento proporcional e aleatório e sem qualquer base em efetivos dispêndios
A argumentação não prospera, pois o desconto simplificado substitui deduções
legais, logo, por óbvio, não pode justificar variação patrimonial, sendo que desde a MP n° 232,
de 2004, o art. 10 da Lei n° 9.250, de 1995, estampa norma interpretativa no sentido de o valor
deduzido não poder ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo rendimento
consumido.
O entendimento em questão não destoa das seguintes decisões unânimes da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
1997
IRPF - Caracteriza o acréscimo patrimonial a descoberto o excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. O desconto
simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou consumo.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

Recurso especial provido.
Acórdão n° 9202-01.062, de 21 de setembro de 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO PADRÃO Devem ser
computados a título de despesa, nos fluxos de caixa mensais destinados a apurar o
acréscimo patrimonial a descoberto, os descontos simplificados realizados pelo
contribuinte, rateados linearmente de acordo com os meses de cada ano-calendário.
Recurso especial provido.
Acórdão n° 9202-002.957, de 6 de novembro de 2013
Quanto ao erro de metodologia apontado pelo contribuinte: os saques com cartão
e cheques pagos em dinheiro representam dispêndios e não recursos disponíveis no fluxo
financeiro mensal, consta no acórdão de piso:
A presunção adotada pelo lançamento, de que saques com cartão ou mediante cheque
correspondem a dispêndios, embora não prevista expressamente em lei, está
profundamente alicerçada na lógica, sendo instrumento perfeitamente válido a ser usado
na determinação da ocorrência do fato gerador do imposto de renda. A lógica defendida
pela autoridade fiscal se revela plenamente acertada quando atentamos para a
especificidade do De início, registro que o recorrente não omitiu os rendimentos
recebidos a título de aluguéis, eis que em sua Declaração de Ajuste Anual – “vide” fl. 34
– consta como recebidos da Zettatecck Automação Indl. Ltda, o rendimento tributável de
R$ 80.220,37 e IRRF 12.992,56, o mesmo valor indicado como retido no “Extrato para
Declaração de Imposto de Renda ano base-2015” (fls. 11), emitida pela Habitacional
Administradora de bens Ltda.
Por outro lado, é de se reconhecer a possibilidade lógica de a contribuinte ter usado
valores sacados para fazer frente a gastos já computados no fluxo de caixa, cujos
pagamentos não foram identificados como débitos em conta corrente. Para esses é de se
buscara existência de saques ou cheques pagos no caixa que pudessem dar suporte à
quitação de tais despesas. Os dispêndios considerados pelo lançamento que não tiveram
correspondentes pagamentos identificados nas contas bancárias são os seguintes (fls.
86/87 – itens 2.2 e 2.4):
(...)
A impugnante, por seu turno, identificou, à fl. 133, os saques ou cheques pagos em caixa
que teriam dado suporte a tais pagamentos. Esclareça-se que se adotará o seguinte critério
para aferição da consonância entre saque e pagamento: mesma data, ou próxima, e saque
em valor igual ou superior à despesa, não se admitindo a possibilidade de que a
contribuinte efetue saques com muita antecedência, em valores relevantes, quando
poderia mantê-los aplicados e resgatá-los no momento da quitação da despesa. Dentro
dessa premissa, cruzando as despesas acima com os saques indicados pela contribuinte à
fl. 133, considera-se lançados em duplicidade, devendo ser retirados dos dispêndios do
fluxo de caixa, os seguintes valores:
(...)
Pois bem, não concordo com o critério adotado no acórdão de piso, pois pode
perfeitamente a contribuinte realizar um saque, sendo o valor alto ou não, e ficar com o dinheiro
guardando em casa. O tempo em que isto vai ocorrer cabe ao contribuinte decidir. Havendo
saques com antecedência que cubram as despesas futuras entendo que devem ser aceitos.
Quantos aos cheques descontados nada impede de a contribuinte os tenha
descontado. Não há provas de que foram descontados por outras pessoas.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

A identificação(e-fl. 133) apresentada pelo contribuinte vai de janeiro a dezembro
e são suficientes para comprovar os dispêndios (fls. 86/87-itens 2.2 e 2.4) que ocorreram nesta
ano calendário.
Dessa forma, utilizando a mesma lógica do acórdão de piso, deve ser considerado
como lançados em duplicidade os seguintes dispêndios (fls. 86/87-itens 2.2 e 2.4):

Cabe registrar que os dispêndios abaixo já foram considerados lançados em
duplicidade no acórdão de impugnação:
Nesse ponto entendo que assiste razão ao recorrente.
Quanto ao pagamento de previdência privada consta no acórdão de piso:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

Quanto ao pagamento de R$ 10.000,00 à previdência privada, o lançamento já acatou
uma das origens de recursos, de R$ 5.000,00, proveniente de distribuição de lucros da
Gama de Oliveira Advogados Associados. A impugnante requer o reconhecimento de
mais R$ 5.000,00 que seria originado dos saques que fez. Não há como acatar. O
pagamento da previdência se deu em 29/12/2005, em parcela única de R$ 10.000,00 e não
se identifica, nos saques ocorrido na última quinzena de dezembro/2005, nenhum nesse
valor. O mais próximo da data da contribuição ocorreu em 23/12/2005, e foi de somente
de R$ 250,00. Não se verifica, pois, nenhuma ligação entre os saques e o aludido
pagamento de forma a justificar novas considerações de origens.
Novamente discordo do acórdão de piso, pois os saques que ocorreram durante o
ano, identificação(e-fl. 133) apresentada pela contribuinte, podem ter sido utilizado para o
pagamento dos R$ 5.000,00, dessa forma do valor registrado como dispêndios/aplicações em
dezembro (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00.
Nesse ponto assiste razão ao recorrente.
Consta no acórdão de piso(fls. 167):
Também não há como acatar que o depósito em 05/01/2005, no banco Itaú, de R$ 385,00,
sejam oriundos de recursos de R$ 1.000,00 sacados no dia anterior no Banco do Brasil
S/A. São meras alegações, sem provas. No mesmo sentido, é inadmissível considerar
como recursos do depósito de R$ 1.000,00, efetuado no Citibank no dia 24/02/2005, o
valor de R$ 3.468,10, sacado em 04/02/2005, no Banco do Brasil, ou seja, vinte dias
antes. Não é crível a manutenção de valores em espécie por tanto tempo, ainda mais
quando se verifica, conforme já explanado nesse voto, que valor desse nível de
especificidade, na casa dos centavos, são sacados para pagamentos de despesas na própria
agência.
(...)
Pugna a impugnante pelo reconhecimento, como origens, de valores depositados que
teriam sido originados de saques que efetuou: R$ 250,00, em 02/05/2005, no banco Itaú, e
R$ 1.500,00, em 02/05/2005, no Citibank, que seriam oriundos do saque de R$ 4.000,00,
feito em 29/04/2005, no Banco do Brasil; R$ 250,00, em 06/07/2005, no banco Itaú, e R$
1.250,00, em 08/07/2005, no Citibank, cuja origem pleiteada é o saque de R$ 4.000,40
efetuado no Banco do Brasil no dia 05/07/2005; e R$ 4.950,00, em 08/12/2005, no Banco
do Brasil, com recursos sacados dos cheques 038 e 039, em 05/12/2005, totalizando R$
5.500,00, do banco Real. Como já explicado nesse voto, não se verifica correspondência
de valores e as datas de saque e depósito guardam uma distância não justificável, não se
detectando nenhum liame plausível entre as operações.
Não concordo mais uma vez com o acórdão de piso, pois os valores que não
foram aceitos poderiam sim ter sido sacados anteriormente, dessa forma deve ser aceito como
origem o depósito em 05/01/2005, no banco Itaú, de R$ 385,00, o depósito de R$ 1.000,00,
efetuado no Citibank no dia 24/02/2005, o depósito de R$ 250,00, em 02/05/2005, no banco Itaú,
o depósito de R$ 1.500,00, em 02/05/2005, no Citibank, o depósito de R$ 250,00, em
06/07/2005, no banco Itaú, e o depósito R$ 1.250,00, em 08/07/2005, no Citibank.
No Relatório de Informação Fiscal 055/2009, Item 12 (fls. 51 e seguintes) foram
considerados como dispêndios num item genérico cheques compensados, pagamentos, débitos
diversos, saques, etc que, não tiveram comprovados a finalidade do débito, logo devem ser
afastados em razão da Súmula CARFno 67.
Cabe neste momento citar a súmula CARF no 67:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007729/2009-11

Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.(Súmula revisada
conforme
Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ao observar a planilha de Demonstrativo mensal de evolução Patrimonial do
casal(fls 71/73) ao descartar o item 12 se verifica que não há variação patrimonial a descoberto,
logo o lançamento não pode prosperar e assiste razão à contribuinte.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 198
DF CARF MF
Original